Tribunal: TJSP
Processo: 1501694-42.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
r da figura do caput.
PENA – primeira fase – base no piso – segunda fase – atenuante da confissão – pena permaneceu no mínimo legal – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – emprego de arma de fogo e concurso de agentes – manutenção.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento – Beccaria – necessidade.
CUSTAS PROCESSUAIS – condenação mantida – previsão legal – artigo 12 da Lei 1.060/50 – compatibilidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - não provimento aos recursos.
(TJSP; Apelação Criminal 1501694-42.2021.8.26.0535; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
ROUBO – materialidade – autos de apreensão e a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissões judiciais em sintonia com a prova coligida – ofendidos que confirmaram o roubo as carretas apontando a participação de quatro agentes – validade – depoimento policial descrevendo a abordagem dos agentes que estavam no interior do carro indicando-os como

Ementa:
ROUBO – materialidade – autos de apreensão e a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissões judiciais em sintonia com a prova coligida – ofendidos que confirmaram o roubo as carretas apontando a participação de quatro agentes – validade – depoimento policial descrevendo a abordagem dos agentes que estavam no interior do carro indicando-os como àqueles que estavam no interior do veículo que fora utilizado para levar as vítimas ao cativeiro, enquanto o quarto desarmava o rastreamento para subtrair as carretas – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido em razão de diligências que chegou a ele – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentâneo – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
EMPREGO DE ARMA – arma apreendida e periciada.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítimas que têm as liberdades restringidas por tempo relevante – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
PENA – primeira fase – base no piso – segunda fase – atenuante da confissão – pena permaneceu no mínimo legal – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – emprego de arma de fogo e concurso de agentes – manutenção.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento – Beccaria – necessidade.
CUSTAS PROCESSUAIS – condenação mantida – previsão legal – artigo 12 da Lei 1.060/50 – compatibilidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - não provimento aos recursos.